Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715277-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMELA SOUSA DIAS REPRESENTANTE: ANDRE LUIZ ALVES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAMELA SOUSA DIAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703397-05.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal a fornecer suporte domiciliar (home care) à agravante. Narra que a agravante tem necessidade de fornecimento de suporte domiciliar por 24horas/dia com suporte de técnico de enfermagem, visita semanal de médico, fisioterapia e fonaudiólogo semanal, nutricionista mensal, terapeuta ocupacional, bem como equipamentos e insumos. Sustenta que a decisão agravada viola a possibilidade de existência digna da agravante, bem como seu direito à saúde. Destaca os cuidados necessários. Impugna o parecer da auditoria médica do Corpo de Bombeiros Militar tendo em vista que fora realizado de forma unilateral pela auditoria do plano de saúde. Tece considerações. Colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer suporte domiciliar 24 horas (home care), conforme prescrição médica. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Não há dúvidas de que o Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. Sobre o tema, leciona Pedro Lenza: Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante a saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social. (in Direito Constitucional Esquematizado. 18a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. p. 1183) Seguindo a orientação de Estado prestacionista, o Distrito Federal prevê em sua Lei Orgânica a assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde, nesses termos: Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: XV - prestar assistência integral à saúde da mulher, em todas as fases biológicas, bem como nos casos de aborto previsto em lei e de violência sexual, assegurado o atendimento nos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante programas específicos; XXIII - prestar assistência à saúde comunitária mediante acompanhamento do doente em sua realidade familiar, comunitária e social; O Relatório Médico (id. 63619035 dos autos principais) prescreve: Trata-se da paciente Pamela de Sousa Dias, 26 anos, portadora de sequela por Paralisia Cerebral ocasionada por mal convulsivo aos 9 meses devido otite que evoluiu para meningite. Atualmente, a paciente supracitada é restrita ao leito, lúcida e orientada, completamente dependente de outrem para atividades de autocuidado, recebendo dieta enteral por meio de Gastrostomia como via principal de alimentação. Diante do quadro atual, devido dificuldade de adaptação às dietas e disfagia, necessita de aspiração de vias aéreas superiores esporádicas e tem momentos de vômitos e distesão abdominal, apresentou de 2019 a 2020 4 episódios de broncoaspiração com necessidade de antibiótico via gastrostomia. Necessita de suporte de oxigenioterapia domiciliar intermitente. Após esta avaliação médica, atesto que paciente necessita de Assistência domiciliar contínua devido risco de Broncoaspiração por equipe Multidisciplinar nos seguintes parâmetros do Plano de Atendimento Domiciliar: - Visita semanal de médico (a); - Visita semanal de enfermeiro (a); - Visita quinzenal de nutricionista; - Fisioterapia 5 vezes por semana; - Fonaudiologia 3 vezes por semana; - Técnicos em enfermagem 24 horas. Conforme documento (id. 63619039 dos autos principais) foi realizado Parecer da Auditoria Médica e de Enfermagem do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal com a seguinte conclusão: Também foi aplicada a Tabela ABEMID (Avaliação de Complexidade Assistencial), tendo a paciente obtido a pontuação de 6 pontos. De acordo com os critérios da referida tabela chegou-se a mesma conclusão, ou seja, a paciente não possui indicação médica para o Home Care na modalidade Internação Domiciliar de 24h. De modo geral, a senhora Pamela necessita, no momento, de assistência e cuidados do dia-a-dia, como: alimentar-se, tomar, banho, cuidados de higiene, mudar de posição na cama, auxílio para sair da cama e auxílio para tomar as medicações de rotina. Ressalta-se, ainda que esses cuidados não são privativos de um profissional da área de saúde, e que essa responsabilidade cabe aos pais ou outro responsável legal. Plano terapêutico atual do Home Care: Técnico de enfermagem: 6horas/dia; Fisioteria: 5 sessões/semana; Fonaudiologia: 2 sessões/semana; Nutricionista: mensal; médico: mensal e acompanhamento ambulatorial com todas as especialidades médicas disponíveis no Corpo de Bombeiros. A parte agravante impugna esse parecer alegando que fora produzido de forma unilateral; contudo, o relatório médico também fora produzido de forma unilateral, existindo uma controvérsia válida e para seu deslindo, tenho que se faz necessária maior dilação probatória, não sendo possível em sede de cognição sumária deferir o pedido de home care da forma pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO. (...) 16. Nesse descortino, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. 17. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. 18. Na medida em que a pretensão deduzida demanda dilação probatória para a verificação de sua procedência ou não, incabível a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deseja o agravante. (..._ (Acórdão 1141282, 07014908320188079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2018, publicado no PJe: 16/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para a concessão de liminar que antecipa os efeitos da tutela, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art.273 do CPC, quais sejam, prova inequívoca e convencimento da verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Exige-se, para a antecipação dos efeitos da tutela, a prova robusta, a fim de vislumbrar-se a procedência do pedido. Insuficientemente comprovada a verossimilhança das alegações, em razão da imprescindibilidade da dilação probatória, não se apresenta viável a concessão da tutela antecipada. 3. As circunstâncias dos autos demandam maior dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo, o adiantamento do provimento jurisdicional. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 919101, 20150020258004AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2016, publicado no DJE: 18/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que diversamente do que alega a agravante, o plano de atendimento apenas fora adequado, assim não é possível vislumbrar que a agravante tenha seu direito à saúde ou a dignidade violados. Da mesma forma, como bem delineou o parecer da auditoria, os cuidados hodiernos devem de fato ser atribuição dos familiares não podendo ser delegados ao Estado. Portanto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente os requisitos necessários para concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por tratar de interesse de incapaz, para manifestação. Brasília, DF, 9 de junho de 2020 10:43:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador